Tribunal: STF
Processo: Pet 11653
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     Paulo Roberto Dias Morales ajuizou a presente ação declaratória de prescrição combinada com obrigação de não fazer com pedido de liminar , buscando que seja reconhecida a prescrição da condenação fixada contra ele em um acórdão nº 1117/2023, proferido pelo Tribunal de Contas da União; bem como, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo à correspondente ação de execução fiscal.



     Ocorre que a via utilizada para tanto não se mostra idônea ao propósito apresentado, razão pela qual ressai manifesta a improcedência da pretensão ora articulada.



     Segundo disposto na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, o mandado de segurança é o meio processual adequado para o acionamento da competência jurisdicional originária do Supremo Tribunal Federal contra atos do Tribunal de Contas da União.



     Nesse contexto, admitir o processamento da presente petição acarretaria, a um só tempo, burla àquela regra constitucional e inobservância do prazo decadencial atinente às ações mandamentais.



     Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, nego seguimento à presente petição.



     Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente